Tribunal: TJES
Processo: 5000884-83.2023.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000884-83.2023.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISELE VIEIRA ANDRADE
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PAGAMENTO REALIZADO NA DATA DO VENCIMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO. FALHA CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
2. A parte autora alega ter realizado o pagamento da parcela, não havendo inadimplência que justificasse a restrição creditícia
3. A sentença de origem entendeu pela regularidade da negativação, fundamentando-se no suposto atraso de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade da instituição financeira pela inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, quando demonstrado que o pagamento da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC.
6. A negativação indevida, mesmo sem comprovação de prejuízo material, configura dano moral presumido, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
7. No caso concreto, restou demonstrado que a parcela foi quitada na data do vencimento, o que torna ilegítima a restrição creditícia.
8. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado provido.
Tese de julgamento: “A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando demonstrado o pagamento da dívida antes do vencimento, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais, independentemente da comprovação do prejuízo.”
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, e 14.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1699990, 0724691-90.2022.8.07.0003, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/05/2023, publicado no DJe: 19/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000884-83.2023.8.08.0051
RECORRENTE: GISELE VIEIRA ANDRADE

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PAGAMENTO REALIZADO NA DATA DO VENCIMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO. FALHA CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
2. A parte autora alega ter realizado o pagamento da parcela, não havendo inadimplência que justificasse a restrição creditícia
3. A sentença de origem entendeu pela regularidade da negativação, fundamentando-se no suposto atraso de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade da instituição financeira pela inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, quando demonstrado que o pagamento da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC.
6. A negativação indevida, mesmo sem comprovação de prejuízo material, configura dano moral presumido, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
7. No caso concreto, restou demonstrado que a parcela foi quitada na data do vencimento, o que torna ilegítima a restrição creditícia.
8. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado provido.
Tese de julgamento: “A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando demonstrado o pagamento da dívida antes do vencimento, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais, independentemente da comprovação do prejuízo.”
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, e 14.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1699990, 0724691-90.2022.8.07.0003, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/05/2023, publicado no DJe: 19/05/2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por
GISELE VIEIRA ANDRADE
em face do
BANCO PAN S.A.
Narra o autor,

em síntese, que reconhece a existência de relação jurídica entre as partes. Afirma ter celebrado com a requerida contrato visando a aquisição de veículo automotor. Alega, ainda, que a requerida incluiu indevidamente o seu nome nos órgãos de proteção de crédito. Sob tais premissas, almeja a baixa do cadastro restritivo e a condenação da Requerida ao pagamento de danos morais.

Em contestação (ID 11837708), a requerida sustenta que demonstrou o atraso no pagamento das parcelas por parte da autora e argumenta que o apontamento foi legítimo e decorreu da mora da Consumidora.

A sentença de origem resolveu a lide
JULGANDO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
(ID 11837743).

Irresignado, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11837745), ocasião em que pugnou a reforma da sentença, sob o fundamento que a decisão se baseia em fatos inconsistentes e não constantes dos autos. Assevera que manteve os pagamentos em dia, razão pela qual a sentença deve ser modificada.

O requerido/recorrido apresentou contrarrazões ao ID 11837750, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença

guerreada.

Rememorando, sucintamente, os fatos trata-se de demanda na qual a parte autora pretende ser indenizada por danos morais, pelo fato de ter seu nome inserido nos cadastros de restrição de crédito, apesar da regularidade dos pagamentos do financiamento.

Pois bem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Acerca do tema, é necessário se destacar que a Lei 8.078/90, em seu art. 42, determina que
"na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça."
.

Estabelece, ainda, o art. 43, do CDC, que o consumidor
"terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes"
, devendo, assim, ser notificado por escrito quando da abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo, quando não solicitada por ele (art. 43, § 2º, CDC), principalmente em se tratando de anotações negativas.

Não obstante a fundamentação da sentença de origem, a qual reconhece a regularidade da anotação restritiva sob o fundamento de que a parte Autora atrasou o pagamento de algumas parcelas do financiamento por poucos dias, estando tal conduta amparada por cláusula contratual específica e que na ausência de comprovação da quitação integral da obrigação, a manutenção do registro negativo configura o exercício regular do direito do credor.

Ocorre, contudo, que a anotação que deu ensejo à negativação refere-se à parcela com vencimento em 15/08/2023 (ID 11837713). No entanto, conforme demonstrado no comprovante de pagamento juntado aos autos pela parte Autora, verifica-se que a referida parcela foi quitada em 15/08/2023 (ID 11837690, pág. 04), ou seja, na da data de vencimento. Ademais, nas razões recursais, constata-se que as parcelas dos meses de agosto, setembro e outubro de 2023 foram adimplidas antecipadamente.

Nesse sentido
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PARCELAS PAGAS NO VENCIMENTO. ATRASO NÃO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS.
CONTRATO DE TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA EMPRESA DE TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.(...) 6. Conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Nos termos do § 1° do referido artigo, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam”. (...) 12. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. 13. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a ser pago pelo Banco Pan, e R$ 3.000,00 a ser pago pela Telefônica Brasil em favor da autora se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 1
4. Dano moral. Juros de mora. Termo Inicial. A correção monetária incide desde a data do arbitramento. Os juros de mora sobre os danos morais, por sua vez, tratando-se de responsabilidade contratual, contam-se a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, conforme entendimento firmado pelo STJ (AgInt no AREsp n. 1.665.271/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1º/7/2021). 15. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. (Acórdão 1699990, 0724691-90.2022.8.07.0003, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/05/2023, publicado no DJe: 19/05/2023.)

Além disso, é de conhecimento notório que, em caso de atraso no pagamento de boletos bancários, os juros moratórios são incorporados ao boleto subsequente, o que inviabiliza a cumulação dos encargos mencionados na sentença.

Diante desse contexto, ouso divergir do entendimento adotado pelo juízo de origem, por considerar que restou configurada falha na prestação do serviço.

Assim sendo, tenho como caracterizada a irregularidade da conduta adotada pelo requerido, razão pela qual deve ser responsabilizado pelo ilícito cometido.

Configurado o dano, passa-se à quantificação.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a partir das condições objetivas dos autos, de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, grau de culpa e ao porte econômico do ofensor.

A definição do
quantum
deve observar a dupla finalidade da indenização: compensar adequadamente a vítima e, em contrapartida, punir o infrator.

Assim, tendo em vista o caráter pedagógico da indenização por danos morais, bem como a extensão do dano no caso concreto, a meu ver, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente e adequada para, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento da vítima e proporcionar um desestímulo ao ofensor, proporcionando um equilíbrio entre as partes.

Em relação à correção monetária, revela-se que, nas ações de indenização por danos morais, seu termo inicial deve ser estabelecido na data do arbitramento. É que, nessas ações, o conteúdo da obrigação de indenizar, judicialmente imposta ao responsável pelo ato ilícito, somente se torna líquido com a prolação do decisum, deixando de ser, a partir daí, mera expectativa de direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento, corrigidos pela taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)